Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729813-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCIANO ALVES DE SANTANA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Verifico que, no processo de origem, o veículo objeto da lide foi apreendido (ID 105819096 e ID 105819097). Citado (ID 105819096), o requerido/agravante já apresentou contestação e reconvenção (ID 107420772). Assim, o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator